Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-98.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028964-98.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO, MARIA ANGELICA DE LIMA, MARIA CELIA DE LIMA, MARIA CRISTINA DE LIMA, MARIA TERESA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA DE LIMA, NESTOR JOSE DE LIMA, JOSE DE SOUSA LIMA FILHO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença fora disponibilizada em 10/05/2018 (id. 16908439); contudo, não existem nos autos informações sobre encaminhamento ao Distrito Federal que interpôs Apelação Cível apenas em 30/05/2019. Inclusive há informação de trânsito em julgado (id. 16908442(. Assim, para que seja possível aferir a tempestividade do apelo, devolvam-se os autos à Vara de Origem para esclarecer se os autos foram encaminhados ao Distrito Federal como determinado em sentença e quando com a devida certificação. Brasília, 18 de junho de 2020 14:44:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador